Tribunal: TJDFT
Processo: 0706237-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA PESSOAL. NULIDADE DA DILIGÊNCIA. ILEGALIDADE DAS PROVAS DERIVADAS. FUNDADAS SUSPEITAS. COMPROVAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONFISSÃO CORROBORADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES. AÇÃO PENAL EM CURSO. SÚMULA 444, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. À luz do artigo 244, do Código de Processo Penal, inexiste nulidade na busca pessoal, quando realizada diante da fundada suspeita de que o agente esteja portando arma de fogo proibida ou outros objetos e papeis que possam constituir corpo de delito. Diante das circunstâncias fáticas do caso concreto, que indicavam que o réu andava entre carros estacionados em um estabelecimento comercial da Cidade do Automóvel, ao tempo em que, de modo suspeito, colocava e permanecia com a mão na cintura, ajeitando o que parecia ser uma arma de fogo, mostra-se regular e válida a busca pessoal realizada, bem como as provas decorrentes da diligência. Preliminar rejeitada. Deve ser mantida a condenação dos réus como incursos nas penas previstas no artigo 14, da Lei 10.826/2003, quando a prova documental, pericial e oral, produzida em sede inquisitorial e, posteriormente, confirmada em juízo, demonstram que os agentes portaram, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, armas de fogo de uso permitido. A confissão, corroborada com elementos de prova produzidos em juízo, é meio de prova idôneo para embasar a condenação. Nos termos do Enunciado 444, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, ações penais em curso não servem para agravar a pena-base.